Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023450-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA IZABEL PIMENTEL DE LIMA - CPF: 059.877.472-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), JOÃO DA MATA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS - CPF: 932.698.381-15 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC. II E V, §2º-A, INC. I, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, §1º, TODOS DO CP – PRETENSÃO –
ALEGAÇÃO
–

NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA PROLATADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ –
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – HABEAS CORPUS ANTERIOR

– SENTENÇA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CRIME EM TESE PRATICADO DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA
– PERMANÊNCIA DA PACIENTE NA PRISÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSIILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RALATIONE
PARA NEGAR O DIREITO DO RÉU RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – ENUNCIADO Nº 50 DESTE TRIBUNAL
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – INVIABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não havendo desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Está devidamente demonstrada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, se as circunstâncias que envolveram a ação criminosa que levou o paciente à prisão, revelam sua alta periculosidade e a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o delito foi supostamente praticado de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio, além da paciente ter empreendido fuga do distrito de culpa, inclusive não sendo encontrada para ser ouvida extrajudicialmente.

Ademais, não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual foi mantida por este Tribunal por mais de uma vez, sendo ao caso, legítima a motivação
per relatione
para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado nº 50 deste Sodalício).

Segundo precedentes do STF e STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, se inalterados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso.

Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Cristiane Regina Silva Modesto
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extraiu-se que a paciente foi presa no dia 14 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1015190-65.2021.811.0002, pela suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º - A, inciso I, e art.288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Sustentou que
“não existe nos Autos, nenhuma prova sequer de que a Paciente teria participado de acordos ou combinações que viesse a acertar a realização do fato delitivo”
; no entanto, ela foi inserida no cenário criminoso em razão de ter auxiliado seu convivente a fazer um saque em uma agência bancária.

Asseverou que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduziu que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, porquanto ela se encontra encarcerada desde o dia 14 de julho de 2021, ou seja, há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, tendo a instrução processual sido encerrada no dia 22 de outubro de 2021.

Afirmou que ostenta predicados pessoais favoráveis; ressaltando, outrossim que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, eis que em eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado será diverso do fechado, motivo pelo qual, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que a paciente seja colocada em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 114001955).

O presente
habeas corpus
foi impetrado em sede de plantão judicial, ocasião em que o pedido de liminar formulado na inicial foi devidamente analisado e
indeferido
(Id. 114013977) pelo Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 115692950, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela prejudicialidade da pretensão, eis que a instrução processual já se encerrou e o processo já foi sentenciado, sendo que a custódia cautelar decorre de um novo decreto judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Cristiane Regina Silva Modesto
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente, em 14 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1015190-65.2021.811.0002, pela suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º - A, inciso I, e art.288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em resumo, argui a negativa de autoria, eis
que
“não existe nos Autos, nenhuma prova sequer de que a Paciente teria participado de acordos ou combinações que viesse a acertar a realização do fato delitivo”.
Ainda, asseverou que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, bem como o excesso de prazo da prisão cautelar.

Pois bem.

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
Ação Penal, onde a ora paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência de representação da Autoridade Policial pela prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa armada e receptação animal, com parecer favorável do MP, por estarem presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos insculpidos no artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal (id. 59367454, p. 1/5, anexo 1). A prisão se deu em 14.07.2021 (id. 59367454, p. 1-5; anexo 2).

A denúncia foi ofertada em 30.06.2021 (id. 59463678, p. 1/5; anexo 3), recebida em 05.07.2021 (id. 59762047, p. 1/4; anexo 4). A citação da paciente foi suprida pela juntada de procuração e resposta à acusação via i. Advogado (id. 60582478, p. 1/18; anexo 5). Na audiência de instrução e julgamento realizada em 20.08.2021 (id. 63830667 p. 1/3; anexo 6) foi procedida análise nos termos do art. 397, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária da paciente e demais acusados do processo, manteve-se o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito. A i. defesa da paciente requereu a revogação da prisão preventiva; o MP manifestou-se contrário, foi ratificada a decisão anterior, mantendo a custódia da paciente, por não haver fatos novos capazes de mudar o entendimento, presentes ainda os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. A audiência de instrução e julgamento teve continuidade no dia 22.10.2021 (id. 68539278, p. 1/4; anexo 6).

Encerrada a instrução
, as partes requereram vista dos autos para ofertarem alegações finais por escrito. Após análise,
a sentença foi prolatada no dia 18.01.2022
, sendo
a paciente condenada pelos crimes de associação criminosa armada, roubo majorado em concurso formal e extorsão qualificada
(art. 288, parágrafo único, art. 157, §2.º, II e V, § 2º-A, I, por 06 (seis) vezes, na forma do art. 70, caput, e art. 158, §3.º, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal),
em regime inicial fechado, pois a pena superou 8 anos de reclusão
. Feita a análise do art. 387, §1.º, do CPP,
verifiquei que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes, portanto, justifica que a paciente não apele em liberdade
(id. 73775286; anexo 8)...
” (id. 115692950).

Como é cediço, no que se refere ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. (...)
(RHC 108.552/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

No mesmo sentido:

[...] A análise acerca da negativa de autoria, mormente a desconsideração do reconhecimento realizado em Juízo e por meio de fotografia em sede policial, é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, AgRg no HC 502.089/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] A tese de negativa de autoria não comporta processamento na via estreita do habeas corpus ante a necessidade de aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

E ainda, o Enunciado Orientativo nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Outrossim, nas informações da autoridade apontada como coatora, observa-se que já foi prolatada r. sentença condenatória, em
18 de janeiro de 2022
, sendo
a paciente condenada pelos crimes de associação criminosa armada, roubo majorado em concurso formal e extorsão qualificada
(art. 288, parágrafo único, art. 157, §2.º, II e V, § 2º-A, I, por 06 (seis) vezes, na forma do art. 70, caput, e art. 158, §3.º, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal),
em regime inicial fechado, pois a pena superou 8 anos de reclusão.

No tocante ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, como dito acima nas informações a autoridade judicial afirmou que já foi prolatada a sentença condenatória.

Portanto, não verifico nos autos desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora diligentemente vem impulsionando o feito dentro do seu curso normal, inclusive, proferiu sentença conclusiva quanto seu ofício jurisdicional, de modo que eventual excesso de prazo, eventualmente, ocorrido em alguma fase do processo se encontra superada e enfraquecida a alegação de excesso de prazo e de certa forma prejudicado a pretensão em face de novo título judicial.

Entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo
ex vi
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguinte enunciado:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014).

Consigno que o pedido do paciente se esvaiu diante da sentença definitiva editada no âmbito jurisdicional na primeira instância.

Quanto as alegações de ausência de
fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal emerge da sentença condenatória que a autoridade judicial, manteve a segregação preventiva, ao fundamento de que permaneceu presa durante toda a instrução criminal, vejamos:

“Os réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Almir Carlos Macali encontram-se presos. Nesta oportunidade foram condenados em regime prisional fechado (Edmilson, João Victor e Cristiane pela pena ser superior à 08 anos de reclusão; Almir por ser reincidente). Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes.

Nego aos réus o apelo em liberdade.

Edmilson, João Victor e Cristiane, haja vista condenados em pena de reclusão superior à oito anos em regime fechado, responderam todo o processo presos, não tem sentido ser colocados em liberdade agora, a sociedade ficaria sem entender e reclamando por segurança jurídica.

O réu Almir é réu reincidente, ou seja, vêm praticando crimes no âmbito social de forma reiterada. Possui guia de execução penal e mesmo assim, continua a desrespeitar a lei penal.

Por isso, ratifico uma vez mais as suas custódias preventivas, mantidas em decisões anteriores, fundamentadas na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Isso justifica que os réus Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Almir Carlos Macali não apelem em liberdade...”
(id. 115680993).

Importante destacar que a paciente impetrou anteriormente o
habeas corpus
n. 1016127-81.8.11.0000, no qual foi a unanimidade denegada a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC. II E V, §2º-A, INC. I, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, §1º, TODOS DO CP – PRETENSÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CRIME EM TESE PRATICADO DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA – INSEGURANÇA SOCIAL – INEQUÍVOCO – PERIGOSIDADE – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PANDEMIA DA SARS-COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a assegurar a aplicação da lei penal, em face das circunstâncias do caso, uma vez que o delito foi supostamente praticado de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio, além da paciente ter empreendido fuga do distrito de culpa, inclusive não sendo encontrada para ser ouvida extrajudicialmente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Verifica-se, no presente caso, que os documentos carreados não evidenciam que a paciente se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar
.”

E, consoante acima já observado, estre Tribunal, por mais de uma vez, manteve o decreto preventivo da paciente, porquanto amparado em fundamentos legítimos para a manutenção da sua custódia, tanto que foram indeferidos a unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal.

Fato é que, por ocasião da sentença, essas balizas se confirmaram, quanto à responsabilidade penal da paciente.

Naturalmente, inalterada, no presente momento, a possibilidade não só da fratura da ordem pública, reforçada que é pelo advento da condenação mesmo que recorrível, faz nascer um outro requisito que autoriza a segregação para garantia do cumprimento da pena imposta, pelo que decorre não existir ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Ademais, o enunciado n.º 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece
verbis
:

"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Além disso, importante observar que a beneficiária permaneceu presa preventivamente durante todo o processo, o que, na visão da jurisprudência dos Tribunais Superiores, afasta eventual alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação, inexistindo ofensa ao disposto no art. 387, § 1º, ambos do CPP, ou art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

E nesse tocante, merece maior relevo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao consignar incompatibilidade da soltura do acusado com sentença condenatória se permaneceu segregado durante toda a instrução processual, claro, desde ainda permanentes os motivos que motivaram a sua custódia cautelar, veja-se:

(STJ)

“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)”
(STJ,RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma,DJe 5.4.2017).

“(...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. (...). Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinárioem habeas corpus a que se nega provimento”
(RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2014).

(STJ)

“(...) Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)”
(RHC 88.252/PI, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

(STF) “(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)”
(HC 120319, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

Nesse sentido, fica evidenciado que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o magistrado determinar a manutenção da prisão preventiva ou mantê-la, quando persistirem os requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do CPP, além de se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no artigo 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Cristiane Regina Silva Modesto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022